Tribunal: STF
Processo: RE 168547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  ANISTIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DEPOSITO INSUFICIENTE. ADCT, art. 47, par.  3., I.
          I.  - Deposito insuficiente, dado que não foi acrescido dos
juros  legais e nem das  custas processuais. Ofensa ao art. 47,  par.
3., I, ADCT.
          III. - R.E. conhecido e provido.